Tribunal: TJES
Processo: 5003896-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Erro de Procedimento; Competência
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003896-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA ZAGO
AGRAVADO: CONTORNO ELETRODIESEL LTDA - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003896-69.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA ZAGO

AGRAVADA: CONTORNO ELETRODIESEL LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA ZAGO, irresignado com a decisão (id 861609) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Cariacica, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita por si postulado nos autos da ação judicial de origem.

Pelas razões recursais, alega o Agravante que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, razão pela qual pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

Pela decisão id 864501, restou deferido o efeito suspensivo postulado pelo Agravante.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1040053).

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de Março de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003896-69.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA ZAGO

AGRAVADA: CONTORNO ELETRODIESEL LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Por meio do presente recurso de agravo de instrumento, alega o Agravante, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, razão pela qual postula seja reformado o
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, o § 2º, do art. 99, do Estatuto Processual Civil, preceitua que a declaração de hipossuficiência da parte, que goza apenas de presunção
iuris tantum
, não vincula o magistrado, podendo este, ao observar que existem nos autos elementos que contrariem a alegação, determinar que a parte comprove a necessidade de concessão do benefício, tal como procedido pelo Juízo
a quo
.

Inclusive, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
é
relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
"

(AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

Neste contexto, a MMª. Juíza de Direito
a quo
determinou a intimação do Agravante para comprovar a sua hipossuficiência, entendendo, no entanto, que a documentação por ele (Agravante) apresentada não seria apta à demonstração da impossibilidade financeira alegada.

Com efeito, infere-se da declaração de imposto de renda constante dos autos (id 861606 e id 861607), que o Agravante informa receber, anualmente, o valor de R$ 66.327,69 (sessenta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), além de possuir dois bens imóveis, ambos situados em endereço de alto valor imobiliário na Cidade de Vila Velha, e um automóvel “Jeep Renegade” no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Ademais, além de declarar ser proprietário de dois apartamentos, informa residir em endereço diverso, no bairro da Praia da Costa, Cidade de Vila Velha, o que infirma a condição de miserabilidade por si alegada.

Destarte, inobstante o Agravante alegar em suas razões recursais que seu rendimento mensal encontra-se comprometido com gastos de saúde, na ordem de 60% (sessenta por cento), tem-se que o acervo patrimonial informado em sua declaração ao imposto de renda demonstra perfil econômico incompatível com a hipossuficiência que autorizaria o deferimento da gratuidade.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0012181-40.2019.8.08.0011, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco de Antunes Abreu Filho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS PRESUNÇÃO AFASTADA BENEFÍCIO INDEFERIDO RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

3. Considerando a remuneração percebida pela postulante, bem como as peculiaridades do caso concreto, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004539, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

Revogo a decisão id 864501, que havia concedido o efeito suspensivo ao presente recurso.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003896-69.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA ZAGO

AGRAVADA: CONTORNO ELETRODIESEL LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Todavia, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteada a gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Agravante FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA ZAGO e Agravada CONTORNO ELETRODIESEL LTDA - ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.